Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721388-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMALIA PEREIRA ROCHA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Amália Pereira Rocha impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Educação do Distrito Federal, que deixou de efetuar ato de posse para exercício do cargo de monitor de gestão educacional, por considerar que a impetrante não preenche os requisitos legais para ser considerada pessoa com deficiência. Argumenta ter participado e logrado aprovação no concurso destinado ao preenchimento do citado cargo. Afirma ter sido nomeada em 19/05/22, na condição de pessoa com deficiência física. Aduz que, no ato de inscrição do certame, remeteu à banca examinadora documentos de identificação, bem como laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, tendo sido admitida nessa condição, tanto é assim que realizou a prova e foi classificada dentro das vagas atribuídas à referida categoria de candidatos. No entanto, ao ser novamente examinada quando convocada para tomar posse no cargo, a junta médica declarou que a impetrante não preenche os requisitos previstos no art. 5o, da Lei Distrital no 4.317/09, para ser considerada pessoa com deficiência. Afirma que tal conclusão não reflete a realidade retratada pelo laudo médico juntado, que atesta ser portadora de perda auditiva bilateral e perda severa na audição do ouvido esquerdo. Argumenta que alguém que tenha comprometida a capacidade auditiva em 60% (sessenta por cento) em um dos ouvidos ou em 30% (trinta por cento) nos dois deve ser considerada deficiente física. Alega que, no seu caso, sua perda em um dos ouvidos é superior ao mínimo legal (41dB), sendo que no outro a perda é de 30 (trinta) decibéis, totalizando diminuição na capacidade auditiva de oitenta e um (81) decibéis. Requer a concessão de liminar para determinar sua posse no cargo, ou, ao menos, reservar a vaga. Pugna, ao fim, pela concessão da segurança para ordenar sua nomeação e posse no cargo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, embora seja evidente o risco de ineficácia da tutela jurisdicional, caso não deferida a tutela de urgência requerida, in casu, o mandado de segurança não foi instruído com prova inconteste de que a perda da capacidade auditiva da impetrante é superior àquela definida em lei para que seja considerada pessoa com deficiência. Cabe destacar que o laudo de ID 36801126, não foi acompanhado de relatório médico que quantifique, de forma especificada, quais os graus de perda, em relação às frequências aferidas, elemento indispensável à aferição da existência do direito alegado. Por outro lado, o laudo exarado pela Junta Médica (ID no 36801132), documento a que se confere a presunção de legitimidade, por se tratar de ato administrativo, atesta que a impetrante não pode ser considerada como pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Distrital no 4.317/09. Na hipótese vertente, apenas a dilação probatória, com realização de perícia médica judicial, poderia infirmar as conclusões lançadas pelos peritos do Distrito Federal. No entanto, como é consabido, o mandado de segurança não constitui via adequada para produção de provas. Dessa forma, indefiro a liminar. Tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10, do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inadequação da via eleita. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator